Tribunal: TJES
Processo: 5007040-17.2022.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007040-17.2022.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: OSVALDO CLAUDIO GOMES e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I.
D
ispõe o artigo 4º,
caput
e §1º,
da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades,
visará a reinserção social do paciente em seu meio e
somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida
n
o artigo 1.777, do CC/02,
que reforça
o recolhimento
como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

III. Na hipótese, a sentença de piso resultou acertada ao reconhecer o direito
do autor
ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na Inicial, haja vista o preenchimento dos requisitos essenciais à sua concessão, notadamente diante do risco que o paciente representava para terceiros e para si próprio.

IV.
R
emessa necessária conhecida. Sentença
confirmada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRI
A
N.º
5007040-17.2022.8.08.0021

REMETENTE: JUÍZO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL E
ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
GUARAPARI
/ES

AUTOR:
OSVALDO CLAUDIO GOMES

RÉU: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL E
ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
GUARAPARI
/ES

no bojo de
ação de internação compulsória
ajuizada por

OSVALDO CLAUDIO GOMES
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral para
tornar definitiva a tutela de urgência deferida para determinar que o ente estatal providencie o tratamento em regime de internação compulsória do autor em estabelecimento especializado em tratamento de dependentes químicos

Nenhuma das partes apelou da sentença, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da remessa
e
x
o
fficio
.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela
confirmação
da sentença.

Consoante se depreende da peça vestibular,
OSVALDO CLAUDIO GOMES,
devidamente representado por sua genitora

ELIANE GOMES DA SILVA,
ajuizou a presente demanda
visando
su
a internação
em clínica especializada
para tratamento
compulsório de dependência química
,
uma vez que
seria dependente de
crack
,
cometendo até mesmo delitos para sustentar o vício
, o que coloca em risco a sua integridade física, bem como a da sua própria família.

Prefacialmente, impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde do cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a
Lei Federal n° 8.080/90,
ao dispor sobre
as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento
dos serviços correspondentes,
prescreve
, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante da medida de internação compulsória vindicada ser prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo se constatada a impossibilidade econômica deste em arcar com o custeio dos medicamentos e tratamentos indispensáveis à preservação de sua saúde e, via consequência, de sua vida, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com relação à internação, dispõe o artigo 4º,
caput
e §1º, da Lei 10.216/01, que a mesma, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

Por estas razões, visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio paciente, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

Em outras palavras, admite-se a internação compulsória, sobretudo,
em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento,
desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01,
dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS -
AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2.
A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.
3.
Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida.
4.
O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado. (...)”(
STJ
; HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DIAGNÓSTICO MÉDICO E PSICOLÓGICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FALTA DE DISCERNIMENTO E INCAPACIDADE PARA PEDIR AJUDA MÉDICA.
EXPOSIÇÃO DA PRÓPRIA VIDA E DA VIDA DE TERCEIROS A RISCOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A internação compulsória de pessoas portadoras de doenças mentais é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216⁄2001). 3.
A internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988). 3. No presente caso, o quadro clínico do paciente foi objeto de diagnóstico feito por médica vinculada ao Sistema Único de Saúde de Água Doce do Norte, com expressa indicação de internação compulsória. Também consta dos autos um relatório subscrito por três profissionais da área da saúde (farmacêutico, assistente social e psicóloga) que compõem o 'NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família', órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, pedindo expressamente 'medida protetiva ou autorização judicial para internação compulsória' (fls. 28⁄29).
4.
Consta em tal relatório que o paciente é dependente químico há alguns anos, faz uso descontrolado de drogas lícitas e ilícitas a ponto de afetar o seu discernimento, não tendo lucidez para procurar ajuda médica. O relatório também descreve que a situação o paciente expõe a riscos a sua e de sua família, necessitando de atuação estatal para cessar esse quadro.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 068179000036, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Insta salientar, por oportuno e relevante, que
a tese
relacionada à
reserva do possível e
às
dificuldades orçamentárias
dos entes públicos já encontra-se superada pela jurisprudência do Excelso

Supremo Tribunal Federal,
especialmente em hipóteses como a dos autos, nas quais inexiste prova de que o atendimento da pretensão autoral ensejará em potencial risco de prejuízo ao equilíbrio financeiro estatal
ou mesmo municipal.

Logo,
tal
argumentação, apresentada de forma genérica,
não pode
justificar a omissão da
Administração
Pública em adotar as
medidas
assecuratórias
de direito
s
constitucionalmente reco
nhecidos como essenciais,
em especial o
direito à vida,
intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825
AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
não destoa do entendimento ora firmado
:

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACESSO À CRECHE AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS. DIREITO SUBJETIVO. RESERVA DO POSSÍVEL. TEORIZAÇÃO E CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO TESE ABSTRATA DE DEFESA. ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O RESULTADO DE UMA DECISÃO POLÍTICA. PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ESSENCIALIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
1.
A tese da reserva do possível assenta-se em ideia de que, desde os romanos, está incorporada na tradição ocidental, no sentido de que a obrigação impossível não pode ser exigida (Impossibilium nulla obligatio est - Celso, D. 50, 17, 185). Por tal motivo, a insuficiência de recursos orçamentários não pode ser considerada uma mera falácia.
2.
Todavia, observa-se que a dimensão fática da reserva do possível é questão intrinsecamente vinculada ao problema da escassez. Esta pode ser compreendida como "sinônimo" de desigualdade. Bens escassos são bens que não podem ser usufruídos por todos e, justamente por isso, devem ser distribuídos segundo regras que pressupõe o direito igual ao bem e a impossibilidade do uso igual e simultâneo. (...)
4.
É por esse motivo que, em um primeiro momento, a reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público preterí-los em suas escolhas. Nem mesmo a vontade da maioria pode tratar tais direitos como secundários.
Isso porque a democracia não se restringe na vontade da maioria. O princípio do majoritário é apenas um instrumento no processo democrático, mas este não se resume àquele. Democracia é, além da vontade da maioria, a realização dos direitos fundamentais. Só haverá democracia real onde houver liberdade de expressão, pluralismo político, acesso à informação, à educação, inviolabilidade da intimidade, o respeito às minorias e às ideias minoritárias etc. Tais valores não podem ser malferidos, ainda que seja a vontade da maioria. Caso contrário, se estará usando da "democracia" para extinguir a Democracia.
5. Com isso, observa-se que a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial.

(...)
10.
Porém, é preciso fazer uma ressalva no sentido de que, mesmo com a alocação dos recursos no atendimento do mínimo existencial, persista a carência orçamentária para atender a todas as demandas. Nesse caso, a escassez não seria fruto da escolha de atividades não prioritárias, mas sim da real insuficiência orçamentária. Em situações limítrofes como essa, não há como o Poder Judiciário imiscuir-se nos planos governamentais, pois estes, dentro do que é possível, estão de acordo com a Constituição, não havendo omissão injustificável.
11.

Todavia, a real insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social.
No caso dos autos, não houve essa demonstração. Precedente: REsp 764.085/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1º.12.2009, DJe 10.12.2009. Agravo regimental improvido.”(
STJ
; AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

No caso dos autos, tenho que
a
parte

a
utor
a
desincumbiu-se de seu ônus probatório ao colacionar Laudo Médico
Circunstanciado
no qu
al
profissiona
l m
édico
p
siquiatra
que acompanhava
o autor
,
diagnosticou-o com
o

usuário de drogas, necessitando de internação urgente em clínica para tratamento especializado.

R
eferida compreensão, aliás, restou alcançada por esta e. Terceira Câmara Cível no Recurso de Agravo de Instrumento nº 0001743-73.2019.8.08.0004, de Relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 10.216/01. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental 2) A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 3) Compulsando os autos, verifico que existe laudo médico com indicação de que o paciente é dependente químico, apresentando quadro clínico grave, condição que acarreta-lhe severos prejuízos sociofamiliares. 4) O laudo médico é circunstanciado, porquanto nele constam todos os requisitos exigidos pela legislação pátria, havendo justificativa suficiente para a adoção da internação. 5) A vedação à medida antecipatória em face do Poder Público alcança apenas as hipóteses previstas na Lei nº 9.494/97 e na Lei nº 12.016/09, não excluindo, em qualquer situação, a possibilidade de ser concedida tutela de urgência, para o que é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Por conseguinte
, imperioso concluir que a
s
entença de piso resultou acertada ao reconhecer,
in totum
, o direito de
OSVALDO CLÁUDIO GOMES

ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na Inicial, haja vista preenchidos os requisitos essenciais à sua concessão,
notadamente diante da impossibilidade financeira de sua família arcar com o tratamento e do risco que o paciente estava representando para terceiros e para si próprio,
não sendo o respectivo
decisum
, portanto, passível de reforma
.

P
osto
isto
,
conheço
d
a remessa necessária para
confirmar a sentença
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
d
a remessa necessária para
confirmar a sentença
.